Tribunal: TJMT
Processo: 1001352-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001352-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Citação, Efeitos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALEXANDRE MESQUITA MUSA - CPF: 055.552.076-54 (ADVOGADO), MARCIO DA CUNHA MELO - CPF: 032.497.606-25 (AGRAVANTE), LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - CPF: 025.989.776-02 (ADVOGADO), FAZENDA MARAVILHA LTDA - CNPJ: 26.328.070/0001-67 (AGRAVADO), WELMAG COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS - CNPJ: 08.724.956/0001-48 (AGRAVADO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (AGRAVADO), LUCAS TADEU PRADO RODRIGUES - CPF: 027.200.925-33 (ADVOGADO), MAURICIO PRADO FERREIRA - CPF: 616.052.396-15 (ADVOGADO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - NULIDADE DE CITAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA

- DEVEDOR QUE DETINHA PRÉVIO CONHECIMENTO DA DEMANDA - REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE - DECISÃO SURPRESA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Processo Civil impõe que não se profira decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida, devendo o julgador evitar decisão surpresa, mesmo em matéria que possa ser conhecida de ofício (art. 10 do CPC).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001352-22.2025.8.11.00000.

AGRAVANTE:

MÁRCIO DA CUNHA MELO.

AGRAVADOS: FAZENDA MARAVILHA E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MÁRCIO DA CUNHA MELO
em face de decisão proferida no Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 0001794-76.2005.8.11.0009, Código n. 34438, Processo n. 156/2005, da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT, tendo por objeto um Contrato de aquisição de animais bovinos.

Agrava da decisão que rejeitou o pedido

nulidade da citação por edital e ainda revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedida ao Agravante.

Assevera que
“Nos termos já referidos, a r. decisão embargada, com base em alegações e documentos juntados pelos Agravados, rejeitou a nulidade da citação por edital do Agravado, e, ainda, acolheu pleitos dos Agravados, revogando a justiça gratuita do Agravantes, e, ainda, determinando a expedição de ofício ao Ministério Público para apuração de eventuais condutas criminalmente puníveis. Ocorre que o Agravante NÃO fora previamente intimado quanto a tais alegações pedidos dos Agravados, e muito menos dos documentos juntados pelos Embargados, os quais, inclusive, foram juntados a destempo.”

Fora concedida parcialmente a liminar, nos seguintes termos
“DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo, determinando a suspensão da eficácia da decisão recorrida apenas no que tange à revogação da JUSTIÇA GRATUITA.”.
No mérito, pelo provimento.

Apresentadas Contrarrazões, alegando, preliminarmente ILEGITIMIDADE ATIVA do Agravante e no mérito, pelo desprovimento do Recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

Alega a Agravada
WELMAG COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
a Ilegitimidade Ativa do Agravante, porquanto teria havido cessão do crédito
“Conforme documentos

juntados nos autos, agravada pediu e o Juízo de 1a instancia deferiu a penhora do crédito do Sr. Márcio Cunha nos autos 5214077- 64.2022.8.13.0024 que tramita perante a CENTRASE. Somente após ser comunicado nos autos do processo que tramita perante a CENTRASE é que o Dr. Lauro Bracarense juntou a suposta cessão de crédito aos autos, na vã expectativa de ficar com todo o valor e, ainda, viabilizar uma fraude à execução, com a chancela do Poder Judiciário. Incrível!”.

Pois bem. Embora alegue a Agravada a Ilegitimidade ativa, certo é que tal matéria não fora alvo da decisão agravada, bem como permanece o Agravante como Executado nos autos de origem.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Cinge-se a controvérsia na decisão singular que
rejeitou o pedido de nulidade da citação por edital e ainda revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedida ao Agravante.

Pois bem. No que tange à nulidade de citação, conforme posto na decisão agravada o mesmo tinha prévio conhecimento da demanda desde o ano de 2011
“o executado foi citado pessoalmente da penhora no ano de 2011 (id. 74170520 – fls. 316), assim, a alegação relativa à nulidade da citação por edital, deduzida somente agora, quando demonstrado que há muito tempo a parte tinha conhecimento do processo revela que o propósito da parte é efetivamente frustrar a execução. Portanto, não pode ser considerada, nesse contexto, prematura a citação editalícia do réu, por estar caracterizada a hipótese prevista no art. 231, II, do CPC revogado, que era vigente à época, que determinava a realização da citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar”.”

Ademais, evitando-se tautologia, porquanto minuciosamente explicitado na decisão agravada
“Exauridas as tentativas de citação pessoal, deferiu-se a citação por edital, sendo expedido edital de citação (id. 74170520 – fls. 117) e publicado no Diário Oficial de Justiça (id. 74170520 – fls. 121). Após, o réu foi tornado revel, nomeando-se a Defensoria Pública como curadora especial (id. 74170520 – fls. 151), que apresentou defesa em id. 74170520 – fls. 154/157, não aduzindo a nulidade da citação por edital. Tem-se que a citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização do requerido (art. 256, CPC). O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou não sabido, em observância ao princípio da razoável duração do processo. De acordo com os artigos 256 e 257 do CPC/2015, bem como do artigo 231 do CPC/73, vigente à época, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte requerida para que se permita o deferimento da citação por edital, sendo suficiente a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto e não sabido, sendo certo que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça, como foi no caso dos autos. Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu, especialmente levando-se em consideração a precariedade dos meios disponíveis para localização do executado na data dos fatos, no ano de 2005. No caso dos autos houve a tentativa de citação por meio de expedição por carta com aviso de recebimento, a qual retornou sem que a parte requerida fosse encontrada, conforme se infere da certidão de id. 74170520 – fls. 96. Após, foi realizada a tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça, a qual restou infrutífera, consoante certidão de id. 74170520 – fls. 106, exaurindo-se os meios de busca na época.” (...) “Portanto, realizadas as tentativas de citação que restaram infrutíferas, patente a conclusão de estarem esgotados os meios da localização da parte executada, como na hipótese, o que autoriza a citação por edital”.

Assim, hígida a citação do Agravante.

Com relação à revogação da Justiça Gratuita, verifica-se que após a intimação da Agravada para se manifestar quanto à nulidade de citação, esta colacionou aos autos diversos novos documentos em ID n. 167797217 e seguintes, que inclusive embasaram a decisão singular para revogar a Justiça Gratuita anteriormente deferida ao Recorrente, sem que fosse oportunizado a este sua ampla defesa, posto que logo em seguida fora proferida decisão em ID n. 163802362.

Assim, não há como se olvidar, numa análise prefacial, a possibilidade de prejuízo processual.

Conforme disciplina a legislação processual, excepcionadas as hipóteses de tutelas provisórias de urgência, tutelas de evidência e decisões relacionadas com o art. 701 do CP (ação monitória), não será exarada decisão contra uma das partes sem que esta seja devidamente ouvida, inclusive quando se tratar de matéria passível de decisão de ofício. Confira-se:

"Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".

Portanto, irrefutável a violação ao devido processo legal e ao princípio da não surpresa inscritos nos arts. 9o e 10 do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO SURPRESA. TEMA No 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO No 547/2024 DO CNJ. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE RECONHECIDA. 1. Em respeito ao princípio do contraditório e da vedação da decisão surpresa, não é cabível a extinção de ofício da execução fiscal, com fundamento na tese fixada no Tema no 1184 e na Resolução no 547/2024 do CNJ, sem que antes seja ouvida a Fazenda Pública. 2. Caso concreto em que o exequente não foi intimado previamente para se manifestar e comprovar as providências obstativas à extinção, vindo a ensejar a desconstituição da sentença. PREJUDICADO O RECURSO.(Apelação Cível, No 50045123820188210037, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diego Carvalho Locatelli, Julgado em: 14-02-2025)”

“E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Roberto Alves Athaide contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Rondonópolis, que reconheceu, de ofício, a decadência do pedido de indenização por danos materiais e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em ação proposta contra a General Motors do Brasil Ltda., decorrente de incêndio supostamente originado por falha no sistema elétrico do veículo adquirido pelo autor.

II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em saber se a sentença merece nulidade por violar o art. 10 do CPC/2015, ao reconhecer, sem intimação prévia das partes, a decadência da pretensão indenizatória por danos materiais, configurando decisão surpresa.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil de 2015 proíbe decisões com base em fundamentos sobre os quais não houve prévia oportunidade de manifestação pelas partes, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. 4. O reconhecimento de ofício da decadência pelo juiz de primeiro grau, sem dar às partes oportunidade de manifestação, viola o princípio do contraditório, impondo a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que se oportunize a manifestação das partes sobre a decadência.

Tese de julgamento: "A aplicação da decadência de ofício sem prévia intimação das partes viola o art. 10 do CPC/2015, caracterizando decisão surpresa, vedada pelo princípio do contraditório."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 10, 487, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1676027/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 26/09/2017.

(N.U 0005478-46.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PREVISTO NO ART. 76, DO CPC. PARTE QUE NÃO FOI INTIMADA COM FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA REGULARIZAR O POLO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO PROVIDO. (Apelação Cível, No 50058134720228210015, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 21-11-2024)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
para reformar a decisão
APENAS QUANTO A REVOGAÇÃO
da Justiça Gratuita, nos termos da fundamentação,
determinando seu prosseguimento para que sejam as partes previamente intimadas antes da prolação de novo decisum apenas quanto a este tópico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025